Tribunal: TJMT
Processo: 1075824-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075824-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROSENIL SALES DE SOUZA ARAUJO - CPF: 007.942.981-50 (RECORRIDO), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), RAQUEL APARECIDA PEREIRA - CPF: 912.894.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1075824-25.2024.8.11.0001.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA: ROSENIL SALES DE SOUZA ARAÚJO.

DATA DE JULGAMENTO:
7 a 10/7/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. NULIDADE DO VÍNCULO POR EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS PROPORCIONAIS E ADICIONAL CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários de trabalho firmados com professora da rede estadual por extrapolação do prazo máximo legal e condenando ao pagamento de FGTS, férias proporcionais e adicional de 1/3, com atualização monetária e juros, além de extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias observaram o prazo máximo previsto na legislação estadual e se poderiam ser convalidadas por alterações normativas posteriores; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento do FGTS em razão da nulidade contratual declarada; e (iii) determinar se a reclamante faz jus ao pagamento de férias e terço constitucional pelos períodos laborados, independentemente da previsão de pagamento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 37, inciso IX, da CF/1988, admite contratações temporárias somente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo nulo o ato que descumpra os requisitos legais, conforme § 2o do mesmo artigo.

4.

As fichas financeiras comprovam que a reclamante laborou por 68 meses consecutivos, superando o prazo máximo de 24 meses prorrogáveis, previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, vigente à época da primeira contratação, de modo que alterações legislativas não convalidam a nulidade inicial.

5.

O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 impõe o depósito do FGTS quando reconhecida a nulidade do vínculo e mantido o direito ao salário, hipótese configurada no caso concreto.

6.

A Lei Complementar no 50/1998, interpretada conforme a tese firmada pelo TJMT no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, assegura aos professores temporários o direito a 45 dias de férias anuais, acrescidos de 1/3, direito que não se afasta pela existência de eventuais tratativas administrativas ou editais de transação.

7.

Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da sentença.

8.

Não há fundamento legal para concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A extrapolação do prazo máximo de contratação temporária, previsto na legislação vigente à época da celebração inicial do vínculo, gera nulidade do contrato, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, independentemente de alterações normativas posteriores.

2.

Declarada a nulidade do contrato, é devido o pagamento do FGTS pelos períodos laborados, com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

3.

Professores temporários da rede pública estadual fazem jus a férias proporcionais e adicional de 1/3, conforme art. 54 da LC no 50/1998 e tese firmada pelo TJMT no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 43 e art. 55; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, “b” e 11, II, § 2o; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 10.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática prolatada no ID 288144858, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes.

A decisão recorrida, ainda, condenou o reclamado a pagar à requerente 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), bem como, os valores referentes às férias proporcionais e o 1/3 (um terço) de férias, referente aos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos. E, a partir de 1o/12/2021, o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

Por fim, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
o demandado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

No mérito, sustenta a validade das contratações temporárias efetuadas mediante aprovação do demandante em distintos processos seletivos, dentro dos prazos legais, afastando a caracterização de renovações sucessivas ou prorrogações reiteradas.

Ressalta que o caso concreto trata de situação excepcional, na qual, desde dezembro de 2017 a 23/3/2022, a legislação permitia que professores e profissionais da educação básica fossem contratados por até 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando no máximo 24 meses.

Esclarece que, posteriormente, com a edição da Lei Complementar no 719 de 2022, esse prazo foi ampliado para 24 meses, também prorrogáveis por igual período, autorizando contratações de até 48 meses, admitida a possibilidade de suspensão do contrato, conforme previsão contida no artigo 11, parágrafo terceiro, da Lei Complementar no 600 de 2017.

Por fim, nova alteração legislativa elevou o prazo máximo de contratação para 30 meses, prorrogáveis por igual período, permitindo contratações de até 60 meses, nos termos do artigo 11, inciso III, da mencionada lei.

Quanto ao pleito relativo ao pagamento de férias e terço, afirma que há, no portal do servidor, solicitação da reclamante para que o pagamento seja realizado de forma administrativa.

Ressalta que foi editado o Decreto Estadual no 1.055/2024, a respeito do pagamento de férias e do respectivo adicional e, ainda, a existência do Termo de Cooperação Técnica no 17/2024 com o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, bem como a publicação do Edital de Transação por Adesão no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, do dia 29/10/2024, demonstrando a notória intenção do Estado de quitar administrativamente tais débitos. Dessa forma, requer a suspensão do processo até a eventual formalização do acordo, com a inclusão do pagamento em folha, oportunidade que será informado nos autos o cumprimento da obrigação.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo do recurso interposto e, no mérito, pugna pelo provimento das razões recursais, reformando totalmente a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante apresentou contrarrazões, conforme ID 288144866, alegando, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto e pela manutenção da r. sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante apresentou suas fichas financeiras relativas aos anos de 2018 a 2024 (IDs 288143993/288143999), demonstrando que laborou, como professora temporária, junto ao Estado de Mato Grosso, nos períodos de fevereiro a novembro de 2018; fevereiro a novembro de 2019; fevereiro a novembro de 2020; fevereiro a novembro de 2021; fevereiro a novembro de 2022; fevereiro a novembro de 2023; e janeiro a agosto de 2024,
perfazendo o total de 68 (sessenta e oito) meses
,
desconsiderados os períodos de férias escolares
.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo). A saber:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.
(grifei)

Conforme os dados extraídos das fichas financeiras, o prazo máximo de 24 meses previsto na legislação aplicável à época da primeira contratação não foi respeitado,
fazendo jus a reclamante quanto ao FGTS pelos períodos acima mencionados, pois configurada a nulidade dos contratos.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispunha o seguinte, à época das contratações:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Nesse passo, o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Assim, com fundamento na documentação acostada, a sentença de primeiro grau merece ser mantida quanto ao pagamento do FGTS.

Quanto ao pleito de
férias
e
terço constitucional
, a Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Artigo 54 –
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar
; (Acrescentado pela LC 104/02) e

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
. (Acrescentado pela LC 104/02).

Artigo 55 - Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias
(grifei).

Ainda sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

“i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
bem como para os professores contratados
, em caráter temporário
.” (grifei)

Dessa forma, verifica-se que
a reclamante faz jus às férias e ao terço constitucional pelo período laborado e não pago
,
devendo ser deduzido os valores já percebidos
.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025